Tribunal: TJDFT
Processo: 0006774-58.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006774-58.2016.8.07.0020 RECORRENTE: EXPRESSO SÃO JOSE LTDA RECORRIDOS: ANGELICA MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA, D. F. D. O., I. F. D. O. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO. CULPA DO PREPOSTO RECONHECIDA NA SEARA PENAL. INDEPENDÊNCIA RELATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. ART. 932, III, DO CÓDIGO CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALECIMENTO DO GENITOR E CÔNJUGE DOS AUTORES. DANO MORAL CONFIGURADO. PENSÃO MENSAL. REMUNERAÇÃO VARIÁVEL. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O juiz é o destinatário das provas, de modo que deve determinar a produção daquelas úteis à instrução do feito e indeferir as protelatórias e as desnecessárias, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. 2. Não há cerceamento de defesa se a prova pretendida é desnecessária ao julgamento por estar o feito instruído com laudo pericial. 3. Embora haja autonomia entre as esferas cível, criminal e administrativa, as questões acerca da materialidade e autoria definidas no juízo criminal não podem ser discutidas em outra, nos termos do artigo 935 do Código Civil. 4. O empregador responde civilmente pelos danos provocados pelo seu preposto, consoante entendimento da Súmula 341 do Supremo Tribunal Federal. 5. De acordo com o artigo 932, III, do Código Civil, "o empregador, ou comitente, responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele". 6. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e dela somente se exime se romper o nexo de causalidade, nos casos em que há culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, o que não se verifica no caso. 7. Mostra-se impositiva a manutenção do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando devidamente sopesadas a extensão do abalo experimentado pelos filhos e cônjuge da vítima e as condições pessoais das partes litigantes. 8. O artigo 748, II, do Código Civil estabelece que, no caso de homicídio, a indenização consiste "no pagamento de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima". 9. A pensão mensal deve ser estabelecida com base na média dos rendimentos recebidos pelo de cujos, na hipótese de recebimento de remuneração variável, sendo devido, também o pagamento sobre a décima terceira parcela mensal. 10. A cônjuge sobrevivente tem o direito de acrescer a quota parte dos filhos quando deixarem de receber a pensão mensal. 11. O recebimento da pensão mensal em parcela única restringe-se aos casos de redução da capacidade laborativa, nos termos do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil e da jurisprudência da Corte Superior de Justiça. 12. É facultado ao juiz "substituir a constituição de capital pela inclusão do exequente em folha de pagamento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica" (art. 533, § 2°, do CPC). 13. O termo inicial de incidência dos juros de mora é a data do evento danoso, em consonância com o Enunciado da Súmula 54 do STJ, quando se tratar de responsabilidade extracontratual. 14. Na ação por indenização por ato ilícito, os honorários advocatícios são fixados sobre a soma das prestações vencidas mais doze prestações vincendas. 15. Preliminares de cerceamento de defesa e de negativa de prestação jurisdicional rejeitadas. 16. Apelações conhecidas e parcialmente providas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 506 do Código de Processo Civil, asseverando não ser possível imputar-lhe a reparação do dano como decorrência da condenação na ação penal no 2014.01.1.036193-4, que tramitou na Vara de Delitos de Trânsito de Brasília, porquanto não integrou a relação processual; c) artigo 407 do Código Civil, defendendo que os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento e não do evento danoso, ao argumento de que, até a sentença, a obrigação não tinha valor certo e era inexigível, requisitos indispensáveis à configuração da mora do devedor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJMG, do TJSC e do TJPR. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt no REsp 1958733/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 407 do Código Civil e 506 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA POR FILIADO EM DESFAVOR DE SINDICATO E DE ADVOGADO. LEVANTAMENTO E APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE QUANTIA POR PATRONO EM DEMANDA JUDICIAL. CAUSÍDICO QUE PRESTA ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS SINDICALIZADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA ENTIDADE SINDICAL PELOS ATOS PRATICADOS PELO ADVOGADO, NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 933 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, o empregador ou comitente responde de forma objetiva pela conduta culposa ou dolosa que o empregado ou preposto pratica no exercício de seu trabalho ou por ocasião deste. (...) (REsp 1920332/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11/6/2021). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL PARA O CASO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1877705/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/12/2021). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt no AREsp 1843672/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/9/2021). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024